Tribunal: TJES
Processo: 0017234-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado. Corrupção de menores. Autoria e materialidade comprovadas. Pena-base fixada com fundamentação idônea. Concurso material mantido por ser mais benéfico ao réu. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), na forma do art. 69 do Código Penal. O crime ocorreu em 01/08/2016, quando o réu, em concurso com adolescente, subtraiu veículo e pertences das vítimas mediante grave ameaça com uso de arma de fogo. A defesa pleiteia a absolvição, a redução da pena-base e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:
(i) saber se estão presentes os requisitos para absolvição do réu, à luz das provas constantes nos autos;

(ii) saber se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, merecendo redução;
(iii) saber se é aplicável o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo e corrupção de menores, em substituição ao concurso material.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade dos delitos restaram devidamente comprovadas por meio do reconhecimento fotográfico e pessoal feito pelas vítimas, confissão do corréu menor de idade, identificação do réu por meio de diligências policiais, bem como pela confissão do próprio apelante, além de depoimentos colhidos em juízo e na fase policial.

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal para o crime de roubo encontra respaldo na análise negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especialmente em razão da conduta social voltada à prática criminosa e das circunstâncias do crime, como a fuga em alta velocidade, que colocou terceiros em risco. O juízo sentenciante exerceu devidamente sua discricionariedade técnica, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

5. Em relação ao crime de corrupção de menores, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual não incidem atenuantes, conforme orientação da Súmula 231 do STJ.

6. Quanto à tese defensiva de aplicação do concurso formal de crimes, o Tribunal observou que, caso adotada essa sistemática, a pena final seria majorada, tornando-se mais gravosa ao réu. Dessa forma, manteve-se o concurso material, por ser mais benéfico ao apelante, em consonância com o disposto na segunda parte do art. 70 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a condenação nos exatos termos da sentença de primeiro grau. A tese firmada é a de que, estando demonstradas a autoria e a materialidade do crime, e estando a pena-base devidamente fundamentada com base nas circunstâncias judiciais, não há que se falar em absolvição ou em redução da reprimenda, sendo cabível a manutenção do concurso material quando mais favorável ao réu.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0017234-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

[...] no dia 01 de agosto de 2016, por volta das 12h20min, na Av. Euclides Cunha, Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso com o então adolescente Henrique Ribeiro Cardoso, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo, o veículo pertencente à vítima Clarissa Pereira Adão, bem como os seus pertences e os de Nathália Rozendo de Pádua. Depreende-se dos autos que, na data supracitada, o denunciado, juntamente com seu comparsa, o então adolescente Henrique, imbuídos com o propósito de subtraírem coisa alheia móvel, se dirigiram ao local dos fatos, e, portando arma de fogo, abordaram as vítimas que estavam no interior do veículo Fox, placa MSR-4418 - sendo Clarissa a motorista e Nathália a carona — e, apontando-lhes arma de fogo, determinaram-nas que desembarcasse do carro, deixando todos os seus pertences, ao que elas, temendo por suas vidas, obedeceram. Ocasião em que eles adentraram no veículo e se evadiram, em alta velocidade, para local ignorado.

Após os fatos, enquanto as vítimas registravam a ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, Clarissa recebeu um telefonema de sua mãe, dizendo que uma pessoa do Bairro Feu Rosa havia encontrado sua bolsa — que estava no interior do veículo subtraído — jogada em rua do bairro.

Diante disso, estas informações foram repassadas para o CIODES e os policiais militares intensificaram as buscas naquela região, e, no outro dia (02.08.2020), durante patrulhamento pela Rua das Avenças, avistaram o veículo em questão, com dois indivíduos a bordo. Neste momento, foi dada voz de parada, que foi desobedecida, tendo o condutor empreendido fuga, sendo alcançado apenas quando ele perdeu o controle da direção, em razão do pneu ter furado, e colidiu em um outro veículo.

Ocorre que, após a colisão, ambos os ocupantes iniciaram a fuga a pé, tendo os policiais continuado a perseguição, momento em que um deles adentrou em uma residência da rua onde ocorreu a colisão e lá foi abordado e identificado como o adolescente Henrique Ribeiro Cardoso, que contava, a época dos fatos, com 17 (dezessete) anos de idade. O outro indivíduo, por sua vez, trocou tiro com os policiais e logrou em se evadir.

Registra-se que, em diligências pelo local, os policiais conseguiram colher os dados do nacional que se evadiu, sendo ele Roger Passos Gonçalves, ora denunciado. E, em sede policial, Henrique confessou a prática do crime de roubo e afirmou que o seu comparsa era o nacional Roger.

Destaca-se que ambas as vítimas reconheceram, sem dúvidas, o ora denunciado como um dos autores do crime por elas suportado, conforme se verifica nos Autos de Reconhecimento por Fotografia constante às fls. 40 e 43.

O denunciado, em interrogatório, confessou a prática do crime, na companhia do então adolescente Henrique, narrando o modus operandi utilizado por eles (Auto de Qualificação e Interrogatório às fls. 58).

Ante o exposto, a autoria e a materialidade do delito estão comprovadas diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelas vítimas, pela confissão do denunciado, bem como pelo conjunto probatório acostado aos autos.

Assim agindo, o denunciado ROGER PASSOS GONÇALVES infringiu as normas do art. 157, §2°, incisos I e II do CPB (2x) e art. 244-B da Lei 8.069/90, na forma do art. 69 do Código Penal [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado

pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2°, II do CPB e 224-B da Lei n° 8.069/90, na forma art. 69 do Código Penal Brasileiro aplicando-lhe a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo que o regime inicial de cumprimento de pena imposto é o SEMIABERTO.

Inicialmente, no que tange ao pedido de absolvição, entendo não merecer prosperar.

Para melhor compreensão, colaciono alguns depoimentos.

[...]Ao tomarmos conhecimento de que a CNH de uma SD/PM-ES vinculada à BPMA (Clarissa Adão) havia sido encontrada por populares no bairro Feu Rosa, e que o veículo desta policial, havia sido roubado no bairro Pq Residencial Laranjeiras na data de ontem, por volta de 12:20h, seguimos rumo ao bairro Feu Rosa, em busca do veículo citado, sendo que desde o momento do roubo, a Polícia Militar intensificou buscas naquele bairro, visto que há informações de que vários carros roubados no município de Serra são levados para o bairro Feu Rosa e Vila Nova de Colares; durante patrulhamento pela rua das Das Avencas, a guarnição da viatura 3296, visualizou o veículo FOX - PLACA MSR 4418 com restrição de furto/roubo, com dois indivíduos a bordo do carro; QUANDO foi dado sinal de parada, o veículo empreendeu fuga da viatura por várias ruas do bairro, sendo que depois de muitas ruas percorridas o indivíduo que pilotava o VW Fox perdeu o controle do carro devido o pneu ter estourado e colidiu comum TEMPRA de placa MOZ-6685, na Rua Verbenas. Após a colisão, os dois indivíduos que estavam dentro do carro pularam a janela e começaram a correr, e os militares começaram então um acompanhamento a pé. Um dos indivíduos estava sem camisa, tinha pele negra, tatuagem de duas asas nas costas, e se evadiu para dentro da residência de sua mãe, que fica exatamente na rua aonde o carro colidiu com o carro estacionado. O indivíduo que empreendeu fuga disparou duas vezes contra o militar SD YGOR HENRIQUE RG:21.303-2 que estava correndo atrás do elemento; SENDO assim o militar revidou a injusta agressão e efetuou 3 disparos com sua arma PT 24/7 número SBX - 25508 e PATRIMÔNIO DE N° ES 51-57.541 PMES. O outro indivíduo ficou preso na janela do veículo e foi apreendido ao adentrar uma residência da rua supracitada, e se identificou como HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, 17 ANOS, e o mesmo disse à guarnição que está com mandado de prisão em aberto por tentativa de homicídio. Perguntado ao apreendido se ele e o rapaz que fugiu foram os autores do roubo à mão armada no Bairro Laranjeiras,ele confirmou que sim . No local do fato, vários populares cercaram os militares tentando atrapalhar o trabalho da guarnição na localização do rapaz que se evadiu; DEVIDO ao volume de populares no local, os militares conduziram o veículo recuperado até o pelotão de Feu Rosa, para um local mais seguro para os militares. Após o ocorrido, outra viatura foi até o local e conseguiu colher os dados do rapaz que fugiu; Roger Passos Gonçalves, 19 anos, sendo seu pai de nome Rogério de Sá Gonçalves e sua mãe Rogéria Pereira Passos Gonçalves, moradores da Rua Verbenas, número 09. Posteriormente, o guincho chegou ao DPM de Feu Rosa e o veículo VW Fox foi levado até a Terceira Regional de Serra para as medidas cabíveis. Vale ressaltar que o apreendido foi conduzido no banco de trás da viatura, algemado sem nenhuma lesão corporal aparente. Em tempo, informo que durante as buscas, um cidadão de cor branca, medindo aproximadamente 1,75 de altura trajando camiseta e bermuda, se aproximou do Sd Ygor Henrique e proferiu as seguintes palavras: “ eu tenho um irmão que é SGT da ROTAM, RG 14 mil, e você se verá com ele, que meu irmão manda em você”. Em seguida ele se evadiu do local, tomando destino ignorado. O fato em questão foi informado à CPU Ten Thuane e ao CIODES [...] (depoimento de Alef Hubner Lírio, policial militar, em esfera policial)

[...] QUE: Ontem, por volta de 12:20h, a declarante estava em companhia de sua amiga NATHALIA, em seu veículo, e no momento em que a declarante estacionava seu carro (VW Fox de placas MSR-4418) na Av Euclides Cunha, atrás do Banco Banestes, no bairro Parque Residencial Laranjeiras, estando NATHALIA no banco do carona, surgiram dois adolescentes que vieram por trás do carro e do outro lado da rua, ambos portanto arma de fogo, sendo que um deles se posicionou na frente do veículo e o outro se aproximou depois do sinal deste primeiro, se posicionando ao lado da porta da declarante, e anunciou o assalto; QUE o assaltante se posicionou do lado da porta da declarante, apontou a arma de fogo para a cabeça dela e disse: “DESCE, DESCE, DEIXA TUDO QUIETO AÍ”; EM seguida, este mesmo assaltante deu a volta no carro e mandou que NATHÁLIA descesse, impedindo que ela levasse consigo uma sacola que tinha nas mãos; QUE os dois assaltantes, após a saída de NATHÁLIA e da declarante do automóvel, saíram com o veículo da declarante em alta velocidade, tomando a direção da arte comercial do bairro Pq Residencial de Laranjeiras, rumo à Pracinha de Laranjeiras QUE a declarante e NATHÁLIA entraram numa loja próxima e de lá acionaram a Polícia Militar; QUE em seguida a declarante e NATHALIA foram até a frente da unidade do Banco Banestes próxima, onde foram atendidas pelos militares que lavraram a ocorrência; QUE a declarante então se dirigiu à DFRV, onde lavrou o BO específico, quando sua mãe (MARIA PEREIRA) ligou, dizendo que um senhor do bairro Feu Rosa havia localizado a bolsa dela que estava no veículo roubado jogada numa rua do bairro Feu Rosa , e que ele havia deixado a referida bolsa no condomínio Paradiso, em Valparaíso, onde reside a mãe da declarante; ; QUE a declarante, de posse dessa informação, informou ao CIODES a localização de onde foi encontrada a bolsa de sua mãe, no bairro Feu Rosa, para que a Polícia pudesse intensificar as buscas no local em questão; QUE na data de hoje, a declarante foi informada pelo SD SOARES de que seu carro neste havia sido recuperado prestar pela PM, e a declarante ainda pediu à NATHALIA para comparecer neste DPJ para prestar seu depoimento e ajudar no reconhecimento de eventual detido; QUE nesta Unidade Policial, na sala de reconhecimento de pessoas, foi apresentado a declarante o adolescente conduzido nesta ocorrência, identificado como HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, e a declarante, sem qualquer dúvida, aponta HENRIQUE como o assaltante que anunciou o assalto supracitado, sendo ele o assaltante que rendeu a declarante pela sua porta com a arma de fogo em punho e mandou que ela descesse do veículo, e em seguida deu a volta no carro e se sentou no banco do carona; QUE DESCREVE UMA IMPORTANTE CARACTERÍSTICA DO OUTRO ASSALTANTE, que não foi preso pela POLÍCIA, informando que ele apresenta “UMA GRANDE TATUAGEM COM DESENHO DE DIAMANTE NAS CORES PRETA E BRANCA DO LADO ESQUERDO DO PESCOÇO” [...] (depoimento de Clarissa Pereira Adão, em esfera policial)

[...] que em 2016 estava passando para estacionar, e quando estava distraída, foi abordada por um indivíduo de cada lado; que ambos estavam armados; que a depoente e a outra vítima não tiveram o que fazer; que entregou o carro e saiu; que tentou pegar seu celular, mas não deixaram; que eles falaram que era só pra descer e que em breve o encontraria; que eles entraram no carro e foram embora; que foi feito o reconhecimento pelo menos duas vezes; que se recorda da tatuagem de diamante no pescoço da pessoa que o abordou; que fez o reconhecimento na delegacia de furtos e roubos cerca de 3, 4 anos; que lembra que depois do fato teve a audiência com um deles e o outro foi em 2020; que o reconhecimento foi por foto e pessoal; que perdeu todos os pertences que estavam no carro; que foi danificada a sua frente, porque foi submetido à fuga; que não recuperou nada além do veículo; que seu prejuízo ficou em torno de 5 mil reais; que quando fez o reconhecimento em 2020 não teve dúvidas; que reconhece o réu presente como um dos assaltantes. PERGUNTAS DA DEFESA: que o reconhecimento do acusado foi feito através de foto; que foi anos depois de ter reconhecido o menor; que quando reconheceu o menor ainda não havia identificação do segundo indivíduo [...] (depoimento de Clarissa Pereira Adão, em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos; que entrou no acompanhamento pelas ruas de feu rosa; que foi em 2016; que estavam patrulhando e avistaram um fox em atitude suspeita, vindo de Vila Nova de Colares; que como tinham a informação de que um veículo com as mesmas características tinha sido roubado dias antes, veículo este de uma policial feminina, ficaram atentos; que ao perceberem a atitude suspeita, deixaram o veículo passar na frente; que verificaram a placa a bateu com o veículo que tinha sido assaltado; que iniciaram o acompanhamento com giroflex e sirene; que o veículo não obedeceu a ordem de parada; que até que ele parou e dois indivíduos desceram em fuga; que um correu para dentro de uma casa e o outro fugiu; que ele fugiu para a casa de um parente; que conseguiram abordar um deles; que teve contato com a vítima no DPJ; que se recorda que a vítima reconheceu o detido como autor pelas características; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que não consegue identificar hoje se o acusado presente foi o que correu; que não se recorda dos danos do veículo. PERGUNTAS DA DEFESA: que teve contato com a vítima no DPJ e ela apontou que era quem foi detido; que acha que ela reconheceu por foto; que apreenderam o menor [...] (depoimento de Ygor Henrique de Oliveira Silva , policial militar em esfera judicial)

[...] QUE se recorda dos fatos; que o depoente e seu parceiro estavam patrulhando quando viram o fox prata chegando na esquina; que aguardaram o carro cruzar para conferir a placa; que visualizaram e viram que a placa batia; que iniciaram o acompanhamento e solicitando com sinais luminosos e sonoros para que parassem; que quando os ocupantes do veículo perceberam que a polícia estava ao seu encalço, começaram a empreender fuga; que em uma certa rua eles desceram e fugiram para a casa de um parente dele; que não consegue afirmar se o acusado presente foi quem foi abordado; que a vítima na delegacia se recordou que foi o adolescente que o assaltou; que não sabe se ela reconheceu a pessoa que não foi presa no dia dos fatos; que o carro ficou avariado [...] (depoimento de Alef Hubner Lírio, policial militar em esfera judicial)

Diante dos depoimentos, tanto em esfera policial quanto em esfera judicial, juntamente com os demais elementos probatórios, resta límpida materialidade e autoria do ora apelante aos delitos a ele atribuídos.

Os autos evidenciam que o roubo do veículo VW Fox, placas MSR-4418, pertencente à policial Clarissa Pereira Adão, ocorreu no dia anterior à abordagem policial no bairro Feu Rosa.

O crime foi praticado por dois indivíduos armados, que abordaram a vítima e sua acompanhante, NATHALIA, de forma agressiva e sob ameaça direta à integridade física, subtraindo o veículo e demais pertences.

No dia subsequente ao fato, policiais militares realizavam patrulhamento em Feu Rosa, área apontada como destino comum de veículos roubados na região da Serra, quando localizaram o veículo subtraído circulando com dois ocupantes.

Ao receberem ordem de parada, os suspeitos empreenderam fuga, culminando em acidente na Rua Verbenas.

Ambos os ocupantes tentaram evadir-se a pé após a colisão. Um deles, identificado como HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO (menor de idade), foi apreendido no local e, de forma espontânea, confirmou que ele e seu comparsa — o indivíduo que conseguiu fugir — foram os autores do roubo à mão armada no bairro Laranjeiras.

Esse segundo indivíduo, que conseguiu escapar após o acidente, foi descrito como tendo
pele negra, sem camisa, com tatuagem de asas nas costas
, e evadiu-se para dentro da residência de sua mãe, situada na
Rua Verbenas
, exatamente onde o veículo colidiu.

Posteriormente, após diligências adicionais, foi identificado como
Roger Passos Gonçalves
, 19 anos, filho de Rogério de Sá Gonçalves e Rogéria Pereira Passos Gonçalves, moradores da
Rua Verbenas, n.º 09
— o mesmo local indicado pelos policiais como destino da fuga do segundo suspeito.

Assim, a autoria de Roger está evidenciada pelo reconhecimento do local da fuga (casa da mãe do apelante), pela descrição física do apelante e pela confirmação do coautor Henrique que afirmou ter participado do roubo junto com Roger.

A vítima Clarissa Adão foi assertiva ao informar que o apelante fez grave ameaça à condutora e à sua amiga que lhe acompanhava no momento dos fatos, apontando-lhes uma arma de fogo, determinando que saíssem do veículo sem levar nenhum dos seus pertences, o que fizeram de pronto, pois temiam pelas suas vidas.

Desse modo, fica inconteste a autoria e materialidade dos fatos em apuração, não havendo que se falar em absolvição.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena-base imposta.

Vejamos os trechos da sentença onde foram fixadas as penas-base dos delitos atribuídos ao apelante:

I - QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2º, INCISO, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, COMETIDO CONTRA A VÍTIMA CLARISSA PEREIRA ADÃO:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena.

A culpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, segundo demonstrado nos autos, é voltada à prática de crimes, tal como os registros de entrada no sistema carcerário capixaba por vários crimes. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu. Os motivos e circunstâncias do crime, embora comuns a princípio à espécie, no caso em tela teve o risco agravado com a fuga durante a perseguição, causando risco a transeuntes e ainda envolvendo-se em colisão com outro veículo. As consequências do crime são as naturais da espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Verifico, in casu, a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão, entretanto, reduzindo a pena em 01 (um) ano, apurando-se a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

No caso concreto, inexistem circunstâncias atenuantes, agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas. Contudo, verifico presente a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, razão pela qual lhe aumento a pena em 1/3 (um terço), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, que, à míngua de outras causas de aumento de pena, é transformada em DEFINITIVA.

II - QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 244-B DA LEI Nº 8.069/1990: A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 é de 01 (um) a 04 (quatro) de reclusão. Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena. A Culpabilidade revela-se normal ao tipo penal. Em relação aos seus antecedentes, verifico que são imaculados. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do réu. Os motivos e circunstâncias do crime são comuns à espécie. As consequências do crime são as naturais da espécie. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual. Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, fixo-lhe a pena-base em 01 (um) ano de reclusão. Verifico a incidência das circunstâncias atenuantes da menoridade relativa e confissão, eis que de certa forma o réu confessou o delito de corrupção de menores, ao afirmar que estava em companhia do adolescente, entretanto, deixo de aplicá-las, em conformidade com a Súmula 231 do STJ, uma vez que foi fixada a pena base no mínimo legal, mantendo a pena no patamar anteriormente fixado. Inexistem, in casu, outras circunstâncias atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual transformo em DEFINITIVA a pena de 01 (um) ano de reclusão.

Após observar os trechos da sentença em que são atribuídas as penas-base ao apelante, observo que não há nenhum desalinho com o previsto legalmente, e que trata-se de ato discricionário do magistrado, e não de caráter meramente matemático, isto porque o magistrado tomou por base todo do conjunto probatório dos autos, no momento da exasperação da pena-base.

Referido entendimento é amplamente adotado pelo STJ, conforme se pode ver:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE DROGA. 33KG (TRINTA E TRÊS QUILOGRAMAS) DE COCAÍNA. CRITÉRIO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "
A jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser utilizada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP
" (AgRg no AREsp n. 2.045.906/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

2. Com efeito, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal. Ao contrário, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, em que o aumento se deu ante a grande quantidade de droga apreendida - mais de 33 kg (trinta e três quilogramas) de cocaína.

3. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 932.257/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024.) (grifo nosso)

O delito de corrupção de menores teve sua pena-base fixada no patamar mínimo legal.

O delito de roubo teve sua elevada além do mínimo, ante as circunstâncias judiciais negativas da conduta social e das circunstâncias do crime, encontrando-se fundamentada de forma idônea, não existindo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Por fim, busca a defesa o reconhecimento do concurso formal de crimes entre o roubo e a corrupção de menores, afastando-se, desse modo, o concurso material.

De acordo com o que se encontra preconizado na segunda parte do artigo 70 do Código Penal, a pena, quando da aplicação do concurso formal não deve ser mostrar-se mais prejudicial do que a pena que seria aplicada quando do concurso material.

No caso dos autos, reconhecido e aplicado o concurso formal de crimes, verifico que a pena do apelante seria exasperada em 01 (um) mês, ou seja, a mudança tornaria mais gravosa a pena de Roger.

Portanto, no presente caso, para não piorar a situação do apelante, mantenho o concurso material, pelo fato deste ser o mesmo mais benéfico.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo os termos sentenciais incólumes.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.